Tribunal: TJDFT
Processo: 0726164-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA “EX OFFICIO”. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DE TEMPO DE SERVIÇO E DE PERMANÊNCIA EM POSTO OU GRADUAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente com vistas à permanência no serviço ativo do CMBDF, até completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço na corporação. Insurge-se contra sentença de improcedência.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) “a reforma da Previdência dos Militares aumentou a idade limite de 30 anos de contribuição para o quantitativo de 35 anos de contribuição, com status de Emenda Constitucional, ao passo que esse artigo de lei (art. 108 da lei 12.086/09), reduz o tempo de permanência na instituição em quase 10 anos, ou seja, ele vai na contramão da direção no que se refere a Constituição Federal de 1988, através da Reforma da Previdência”; (b) “o ato administrativo que transfere o Militar para a reserva remunerada de ofício com menos tempo de atividade do que o estipulado pelo art. 8o, II, do Decreto Distrital no 26.465/2005, combinado com o art. 108, da Lei no 12.086/09, está eivado de ilegalidade, devendo ser declarado nulo”; (c) não teria atingido a idade limite de permanência no cargo, nem completado trinta anos de efetiva prestação de serviço militar.
III. É certo que a transferência do militar à reserva remunerada ex officio ocorrerá quando preenchidos determinados requisitos legais, entre eles: (a) atingir idade-limite (Lei 7.479/86, art. 93, inciso I); (b) possuir 6 (seis) anos de permanência no mesmo posto ou graduação (última graduação de cada Quadro ou Qualificação) e contar, cumulativamente, com 30 (trinta) anos ou mais de serviço (Lei 12.086/2009, artigo 108).
IV. Além disso, a Lei Federal 13.954/2019 trouxe mudanças substanciais a alguns artigos do Decreto Lei 667/1969, dentre os quais, merece destaque: art. 24-G - Os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não houverem completado, até 31 de dezembro de 2019, o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade com remuneração integral do correspondente posto ou graduação devem: I - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 30 (trinta) anos ou menos, cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido na legislação do ente federativo, acrescido de 17% (dezessete por cento); e II - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 35 (trinta e cinco) anos, cumprir o tempo de serviço exigido na legislação do ente federativo. Parágrafo único. Além do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, o militar deve contar no mínimo 25 (vinte e cinco) anos de exercício de atividade de natureza militar, acrescidos de 4 (quatro) meses a cada ano faltante para atingir o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo, a partir de 1o de janeiro de 2022, limitado a 5 (cinco) anos de acréscimo.
V. Pois bem. Preliminarmente, não há de se falar em desconformidade do art. 108 da Lei 12.086/09 aos preceitos estipulados na Lei Federal 13.954/2019 e às normas constitucionais, pois está em perfeita harmonia à reforma da previdência dos militares, notadamente em relação ao artigo 24-G da Lei Federal 13.954/2019, o qual estabelece regras de transferência e transição do militar à reserva remunerada. Precedente do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1368516, DJE: 17/9/2021.
VI. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) o requerente teria ingressado nas fileiras da corporação em 08.12.1993; (b) em 30.7.2014, teria sido promovido à atual graduação (subtenente); (c) em 31.12.2019, contava com “29 anos, 1 mês e 10 dias” de tempo de serviço; (d) entre 01.1o.2020 a 04.5.2021, teria cumprido “1 ano, 4 meses e 4 dias” de tempo de serviço; (e) até 04.5.2021, o requerente contava com “30 anos, 5 meses e 15 dias” de prestação de efetivo serviço militar (incluído o tempo de serviço de 3 anos e 10 dias prestados ao Comando Naval de Brasília, no período de 21.8.1990 a 31.8.1993, devidamente averbado); (f) instaurado o PA SEI 00053-00071349/2021-06 de transferência do requerente para a reserva remunerada "ex officio", sob os seguintes fundamentos por ter incidido, em 15 de janeiro de 2021, nas disposições do art. 108 da Lei 12.086, de 6 de novembro de 2009, eis que ocupa a última graduação de seu Quadro (subtenente da QBMG - 02), possui 6 (seis) anos de permanência nessa graduação e conta, cumulativamente, com mais 30 (trinta) anos de efetivo serviço, já contabilizado com o acréscimo do tempo de pedágio de 17% (dezessete por cento) inaugurado pelo art. 24-G, inciso I, do Decreto-Lei 667, de 2 de julho de 1969, com redação dada pela Lei no 13.954/2019, devendo, em decorrência do cumprimento de todos os requisitos legais, agir de oficio a Administração, em consonância com a Decisão no 2325/2020 do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
VII. Nesse quadro fático-jurídico, a mera alegação de nulidade do ato administrativo não subsidia a pretensão do requerente à permanência no serviço ativo do CMBDF, até completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço nessa corporação, pois o tempo de serviço averbado (marinha) deve ser contabilizado como prestação de efetivo serviço militar (Lei 7.479/86, art. 120, 121, Inciso I e 122), circunstância que, aliada ao tempo de permanência na mesma graduação, fundamenta a instauração de ofício do processo administrativo de transferência para reserva remunerada (Lei 12.086/2009, artigo 108).
VIII. Desse modo, ante a ausência de ilegalidade do ato administrativo, tem-se por escorreita a sentença de improcedência.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.